Tribunal: STF
Processo: HC 66436
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-04
Data de publicação: 1988-10-04

Ementa:
JÚRI. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. IRREGULARIDADES HAVIDAS ANTES, NO
CURSO E APÓS O JULGAMENTO DO RÉU PELO TRIBUNAL POPULAR. ALEGAÇÕES
INCOMPROVADAS OU INDEMONSTRADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE.
INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO. DENUNCIA, PRONUNCIA, LIBELO E QUESITOS.
COMPATIBILIDADE. DEFESA CONVENIENTEMENTE EXERCITADA. DECISÃO
SOBERANA DOS JUIZES DE FATO. REVISÃO INVIAVEL EM SEDE DE HABEAS
CORPUS.
PEDIDO INDEFERIDO.